Tribunal: TJES
Processo: 5007111-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

1. Quanto à alegação de que não houve elementos idôneos a amparar o decreto constritivo, que não teria observado os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, calcando-se, unicamente, em requisitos genéricos, vale ressaltar que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois o periculum libertatis está evidenciado pelo modus operandi da conduta e pelas circunstâncias do delito.

3. Não há, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior quanto ao alegado excesso de prazo, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Com efeito, a ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, pois se trata de feito que visa apurar conduta criminosa grave (homicídio qualificado), devendo-se destacar ainda a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial visando o desdobramento da instrução processual. Em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da Pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. De toda sorte, constata-se que a audiência de instrução está designada. Recomenda-se ao Juízo de primeiro grau que imprima maior celeridade no julgamento da ação penal.

4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o histórico criminal do paciente suscita sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares mais brandas.

6. Como é cediço, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

7. Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007111-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 28/09/2022

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Cumprimento Vossa Excelência Desembargador Adalto Dias Tristão, na presidência dos trabalhos desta egrégia Segunda Câmara Criminal, Relator deste processo, na pessoa de quem, com muita vênia, cumprimento os demais Desembargadores que integram esta Casa, serventuários da Justiça, membro do Ministério Público, colegas advogados, partes e desejo a todos uma boa tarde.

Venho, hoje, a esta Tribuna sustentar um Habeas Corpus em favor de Rafhael Serzedello dos Santos, que tem como escopo o reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

O procedimento que dar base a este Habeas Corpus apura um crime de homicídio ocorrido em 2014 e a prisão preventiva foi decretada só em 2019, 05 (cinco) anos e 05 (meses) depois do fato.

A primeira audiência foi designada para 15/04/2020 e desde, então, já ocorreram nove atos instrutórios, todos adiados por ausência das testemunhas da acusação. Merece destaque, que se trata de processo com um único Réu, que não se trata de carta precatória, processo simples e que só não se concluiu até a presente data, exclusivamente, por falta das testemunhas de acusação.

O Ministério Público iniciou a ação penal, sem saber qual era o endereço das testemunhas e está passando no curso do processo e buscando descobrir o endereço, porque cada audiência é um endereço novo ou nova diligência e, com isso nove audiências não se concluíram e não foram realizadas em razão dessa ausência das testemunhas.

Em Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Casa, foi dito que não havia ilegalidade por excesso de prazo, porque a audiência próxima já estava marcada, na época, para 1º de junho do corrente ano.

Como a data da sessão estava próximo da audiência, entendeu-se: Olha, a instrução está perto de se encerrar, por isso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo. Só que lamentavelmente a audiência do dia 1º de junho, novamente, não se concluiu e novamente por falta das testemunhas da acusação. E, adiada e dessa vez se media, adiado sem prazo para a próxima audiência. Quando impetramos esse Habeas, não havia data da próxima audiência.

A Constituição assegura a todos, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade dessa duração. Então, a garantia é dupla, tanto tempo de duração do processo, que não pode ser excessivo quanto, também, deve ser utilizado todas as ferramentas que, além de expor o Magistrado para que este processo corra de maneira célere. E, entre essas ferramentas que a dispõem ao Magistrado para a celeridade do processo, é o art. 372, do Código Processo Penal. O artigo quase esquecido.

O art. 372 diz que: “Adiada por qualquer motivo a instrução processual, o Juiz marcará desde logo na presença das partes e das testemunhas dia e hora para o seu prosseguimento do que lavrará os termos dos autos.”

E, na 4ª Vara Criminal de Cariacica, reiteradamente vem ignorando esse comando normativo de modo que a audiência foi resignada no dia 1º de junho e deveria sair dali a data do próximo Ato, só foi efetivamente marcada quase três meses depois, em 31 de agosto.

Em três meses de trâmite, Excelências, quantos processos entraram na pauta na frente deste. Qual é o atraso real, que efetivamente a ignorância do art. 372 do CPP causou prejuízo à mora deste processo? E, após a impetração o Juiz designou em 31 de agosto, a nova data da audiência em 04/04/2023. Então, a audiência de junho foi remarcada para abril/2023 e essa em abril/ 2023 vai ser a décima audiência de instrução, todas para ouvir oitiva das testemunhas da acusação, que não são localizadas, porque o Ministério Público não forneceu na ação penal o endereço correto das mesmas.

O Superior Tribunal de Justiça, em especial, o Ministro Sebastião Reis que é o Relator prevento para análise das demandas desse caso, possui entendimento que tem que utilizar como parâmetro para se conferir o excesso de prazo, o número de avaliações periódicas, nos termos 316, parágrafo único, do CPP, que seria necessário para que essa prisão fosse legítima. E, no caso nosso, seriam necessárias até a próxima audiência, quinze reavaliações. Trazemos como parâmetro o HC 661342/PE onde o Ministro entendeu legalidade por excesso de prazo quando demandaria treze reavaliações, nosso caso, demandaria quinze, superior no que vem sendo decidido.

Destaco, novamente, que não se trata de um feito complexo, um Réu só, sem carta precatória e todo o atraso está sendo motivado pelo
parquet.

E, o constrangimento ilegal por esses atrasos da instrução se torna muito mais latente, neste caso, porque as testemunhas estão se adiando para ouvir testemunhas, que desde o inquérito dizem que nada sabem sobre a autoria.

Se você pega o depoimento do inquérito, vão saber que aquela testemunha não tem nada para contribuir com a solução do processo, mesmo assim estamos três anos adiando atos instrutórios para ouvir testemunhas irrelevantes aferição da autoria. A oitiva de testemunhas irrelevantes vem sendo assegurada, mas a duração razoável do processo não.

Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre essa questão do excesso de prazo, porque é o tema que doe muito na advocacia, concessa vênia, parece que perante o Judiciário não tem essa mesma importância, é mais relativizado.

A advocacia parece que sofre mais com excesso de prazo do que os Magistrados efetivamente. Apesar do nosso Poder Judiciário infelizmente ter ocupar o último ranking na lista do CNJ, nós temos pouquíssimas concessão de ordem de Habeas Corpus por excesso de prazo, por quê? Será que os nossos processos criminais tramitam de maneira célere e ordeira ou, de fato, há alguma coisa que motiva que essas concessões não aconteçam. E, eu me perguntando por que. Gostaria de dar uma reposta utópica e fora do campo técnico. Toda a prisão excessiva é uma forma de tortura.

Vejo somente dois caminhos para o Judiciário humanizado com relação ao excesso de prazo. Primeiro, seria colocar os gabinetes dos Magistrados no fundo da carceragem de modo que o Magistrado chegasse ao seu local de trabalho e tivesse que passar pelo cárcere e olhar nos olhos de cada pessoa, que ele mantém presa por um ano, dois anos, por três anos e dizer para essa pessoa, olhando nos olhos, que está tudo bem, que eu posso adiar dez audiências de instrução para ouvir testemunhas de acusação, porque o Ministério Público não apresenta o endereço, que é razoável. E, dizer para essa pessoa que fica três anos tolhidos da sua liberdade, em regime provisório, que é muito mais grave do que o regime fechado, não tem visita íntima, não tem contato físico com a minha família, três anos e dizer que isso é razoável.

Se o gabinete ficasse no fundo da carceragem, tenho certeza que quando o Magistrado chegasse ao seu local de trabalho e fosse avaliar o excesso de prazo, essa decisão teria um pouco mais de humanidade.

A relativização não seria tão frequente. E, o segundo ponto, seria a efetivação da Lei de Abuso de Autoridade.

Toda ordem de Habeas Corpus concedida é uma decisão judicial colegiada dizendo, o Magistrado estava coagindo legalmente a liberdade de alguém.

Por qual razão essas concessões de Habeas Corpus não ensejam na apuração de um delito? O que separa a atividade jurisdicional normal do crime é uma palavra manifestamente.

Deixar de relaxar a prisão ilegal, não é crime, mas deixar de relaxar a prisão manifestamente legal é crime de abuso de autoridade, deixar de conceder ordem de Habeas Corpus sobre uma prisão ilegal, não é crime, mas deixar de conceder a ordem, quando for manifestamente cabível, é crime de abuso à autoridade.

A competência dos Tribunais Superiores é sobre a decisão dos Tribunais e dos Estados Federais. Por isso, que a Súmula 691 não permite HC sobre decisão monocrática, porque não é decisão do Tribunal, é do Relator, mas, em caso de manifesta ilegalidade, a superação a Súmula 691 para a concessão da ordem.

Toda vez que fosse concedido o Habeas, com a concessão de ordem, superando a Súmula 691, essa decisão ensejasse a apuração, ao menos, de um processo de crime de abuso à autoridade, porque a Súmula 691 só é concedida quando a ordem é manifestamente ilegal e a Lei de Abuso Autoridade, prevê quando for manifestamente ilegal, tem a possibilidade do crime. Se houvesse essa possibilidade mais frequente e o Ministério Público fizesse essa fiscalização, também, dessa ilegalidade, dessa tortura que acontece diariamente em nossos presídios, haveria um segundo ponto, onde as questões do excesso de prazo seriam melhores ponderadas.

Deixar de relaxar essa prisão é aderir à ilegalidade, que está sendo praticado ora ponta. E, o Habeas Corpus anteriormente impetrado, eu recorri ao STJ e estava na pauta para ser julgado na data de ontem, só que com o avançar da sessão, acabou sendo adiado para o dia 04 de outubro, mas aconteceu algo curioso, porque ontem foi julgado o processo da Operação
,
de Guarapari onde o Ministro Sebastião Reis anulou os atos, as provas, porque foram obtidos mediante agente infiltrado e reconheceu ilegalidade, mas antes dele começar a ler o voto da Vade Mecum, por um equívoco do Relator, ele passou a ler outro voto, que coincidentemente era do meu processo.

E, no voto dele estava dizendo que estava concedendo a ordem, mas o advogado da Vade Mecum interferiu e disse: “Doutor, não é esse o meu caso.” Então, esse caso não passou a ser julgado, mas a decisão possivelmente do Relator do que ele já iniciou a leitura na sessão passada, é pela concessão da ordem, reconhecendo o excesso de prazo.

A defesa vem a esta Tribuna reiterar esses argumentos para que possamos pacificar que três anos de duração de processo com um Réu, sem carta precatória, onde é realizado dez audiências de instrução, não é razoável, não é proporcional onde o Magistrado, que deixa de designar a data da audiência, na audiência como determina o 372 e com isso acaba causando um atraso de três meses na culpa, não é razoável, não é proporcional, não digo do tempo, mas digo de se analisar a situação como contesto inteiro, observando, inclusive, essa questão do art. 372, porque tudo isso causa inevitavelmente prejuízo e alonga o processo.

Finalizando, Excelências, lembrando uma frase do Peiro Calamandrei que diz: “Que há mais coragem em ser justo, ainda que se pareça injusto, do que ser injusto só para salvaguardar do que parece injustiça”.

O Judiciário não existe para combater o crime, o Judiciário existe para garantir o integral cumprimento da Lei. É justamente, tendo consciência de que estamos, aqui, pugnando pelo integral cumprimento da lei, que a defesa requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor de Rafhael Serzedello dos Santos com imediata expedição da culpa, com imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.

Agradeço a atenção e devolvo a palavra ao Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho com uma sustentação contundente, com observações severas em relação à atuação do Judiciário, inclusive, sugere a colocação ou a possibilidade, filosoficamente, nos fundos do presídio, também, poderia ser próximo ao cemitério, porque lá está enterrado o senhor que foi vitimado, nesse caso, com um tiro de arma de fogo, Sr. Leonardo Henrique Pereira da Silva, que não pode vir aqui reclamar mais, mas está lá sepultado, mas isso apenas em relação às certas observações feitas.

Quanto às alegações trazidas, realmente, são importantes para se refletir e eu ante os dados trazidos por Sua Excelência, peço o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Deve perder o objeto, acredito, na Quarta Cível.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (RELATOR):-

Se perder fica resolvido e senão perder eu julgo.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 19/10/2022

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na esteira da fundamentação exarada pelo E. Relator, acompanho o voto para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007111-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Pedi o retorno dos autos para melhor análise do caso concreto, ante a sustentação oral do Dr. Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho.

Passo pois a proferir meu voto.

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar
, foi impetrada em favor de
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS
,
preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente
desde 18/07/2019, sem o término da instrução processual, em razão de atraso ocasionado exclusivamente pelo Ministério Público.

Atesta que o trâmite processual já contou com oito (08) adiamentos de audiência, reforçando a ausência de razoabilidade, haja vista tratar-se de processo com único réu e que não demandou expedição de carta precatória.

Argumenta a defesa que impetrou o
habeas corpus
nº 5006696-36.2021.8.08.0000, tendo o Tribunal Capixaba entendido pela inexistência de coação ilegal em razão da audiência de continuação ter sido marcada para 01 de junho de 2022, o que indicaria a proximidade do fim da instrução processual.

Todavia, alegam que o ato designado para o dia 01 de junho de 2022 novamente não ocorreu por ausência de testemunhas da acusação, sendo novamente adiado, aguardando a manifestação ministerial sobre o endereço das testemunhas ausentes.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa, com imediata expedição do alvará de soltura em favor do Paciente.

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (ID nº 3203833):

“O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 24 de julho de 2018, oportunidade em que requereu a prisão preventiva do paciente.

Na data de 24 de agosto de 2018, o acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS
constituiu advogado particular.

A denúncia foi recebida no dia 05 de julho de 2019. Na mesma oportunidade, fora decretada a prisão preventiva em desfavor do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS.

O acusado foi devidamente citado na data de 11 de julho de 2019, e apresentou resposta à acusação na data de 22 de julho de 2019, oportunidade em que requereu a revogação da sua prisão preventiva.

Na data de 25 de julho de 2019, fora comunicado o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado.

Em decisão proferida na data de 17 de outubro de 2019, este Juízo ineferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS, bem como designei Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15 de abril de 2020, às 13:00 horas.

Na data de 15 de janeiro de 2020, a defesa constituída pelo acusado renunciou ao mandato que lhe fora outorgado, motivo pelo qual, foi determinada a intimação pessoal do paciente para ciência e constituição de novo patrono.

A Audiência de Instrução e Julgamento designada nos autos não se realizou, tendo em vista os termos das Resoluções do E. TJ/ES, que definiram as medidas preventivas de combate à pandemia provocada pela COVID-19.

Em decisão proferida na data de 17 de agosto de 2020, este Juízo reavaliou a necessidade da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS, mantendo-a, bem como designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11 de novembro de 2020, às 13:30 horas.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada na data de 11 de novembro de 2020, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Na mesma oportunidade, a defesa do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS formulou pedido de liberdade provisória em face deste.

Manifestação ministerial datada de 16 de novembro de 2020, pugnado pela manutenção da prisão preventiva do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS.

Na data de 11 de dezembro de 2020, este juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS. Audiência em continuação da instrução designada para o dia 26 de abril de 2021, às 16:00 horas.

A Audiência de Instrução e Julgamento designada nos autos não se realizou, tendo em vista os termos do Ato Normativo nº 21/2021, do E. TJES, que definiu as medidas preventivas de combate à pandemia provocada pela COVID-19 (fase intermediária).

Em decisão proferida na data de 19 de abril de 2021, este Juízo reavaliou a necessidade da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS, mantendo-a, bem como designou Audiência em contuação para o dia 13 de julho de 2021, às 16:30 horas.

Em razão da necessidade de readequar a pauta, redesignei a audiência para o dia 28 de julho de 2021, às 14:00 horas.

A Audiência em continuação designada nos autos não se realizou, tendo em vista a ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Na mesma oportunidade, a Defesa requereu a liberdade provisória do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS.

Manifestação ministerial datada de 02 de agosto de 2021, pugnado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS.

Na data de 09 de agosto de 2021, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS, bem como designado Audiência em continuação para o dia 20 de outubro de 2021, às 15:00 horas.

Na data de 14 de setembro de 2021, a defesa requereu acesso e retirada dos materiais investigados, especificamente os projéteis e arma de fogo, para realização de análise particular.

Ouvido, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de acesso e retirada dos materiais investigados, especificamente os projéteis e arma de fogo, formulado pela defesa.

Em decisão preferida na data de 05 de outubro de 2021, este Juízo indeferiu o pedido de acesso e retirada dos materiais investigados, especificamente os projéteis e arma de fogo.

A Audiência em continuação designada nos autos não se realizou, tendo em vista a ausência da Promotora de Justiça com atuação nesta 4ª Vara Criminal, por encontrar-se afastada com sintomas da COVID-19, motivo pelo qual este Juízo designou nova audiência para o dia 14 de fevereiro de 2022, às 14:00 horas.

Na data de 25 de outubro de 2021, a defesa formulou pedido de relaxamento da prisão em face do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS, bem como reiterou o pedido de acesso e retirada dos materiais investigados, especificamente
os projéteis e arma de fogo.

Ouvido, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS.

No dia 16 de novembro de 2021, foram prestadas informações no HC nº 704040/ES impetrado em favor do paciente
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS. Na mesma data, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS, e mantendo a decisão de indeferimento de acesso e retirada de material periciado.

No dia 15 de dezembro de 2021 foram prestadas informações no HC nº 5006696-36.2021.8.08.0000 impetrado em favor do paciente
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS.

Aberta audiência em 14 de fevereiro de 2022, foi verificada a impossibilidade de sua realização considerando a ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tendo este insistido em suas oitivas. A defesa do acusado requereu a revogação de sua prisão preventiva. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. A MM Juíza indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS, bem como redesignou o ato para o dia 01 de junho de 2022, às 16h30min.

Aberta a audiência em 01 de junho de 2022 foi ouvida uma testemunha da acusação. O Ministério Público requereu vista para se manifestar acerca das testemunhas ausentes, o que foi deferido pela MM Jupiza. Na oportunidade, a defesa do acusado
RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS requereu a revogação da prisão preventiva.

Em 15 de junho de 2022 o Ministério Público manifestou-se acerca das testemunhas ausentes, informando que oficiou operadoras de telefone para indicar outros possíveis endereços e que oportunamente juntará as respostas, bem como requereu a manutenção da preventiva do réu.

Em 22 de junho de 2022 indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu, bem como informei aguardar a manifestação ministerial indicando o endereço das testemunhas ausentes para assim, designar audiência de continuação da instrução.”

Pois bem.

Extrai-se da exordial acusatória, constante no ID nº 1902366 que, no dia 06 de fevereiro de 2014, por volta das 17h25min, em via pública, na Rua Ivan Garcia, atrás do supermercado Casagrande, no bairro Alto Lage, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente, com ânimo de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com um indivíduo não identificado/ qualificado, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima LEONARDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, provocando sua morte no local dos fatos.

Consta ainda no Laudo de Exame de Microcomparação Balística, que dos dois projétis extraídos do corpo da vítima, um foi propelido pelo cano da arma de fogo apreendida em poder do denunciado, que inclusive confessa a propriedade da arma de fogo.

Salienta-se também que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que a vítima foi surpreendida no momento em que estava distraída soltando pipa, não podendo prever, tampouco esboçar qualquer chance defensiva ao ataque supostamente praticado pelo denunciado, juntamente com outro indivíduo não identificado.

Em razão dos fatos, o paciente foi denunciado pela prática da conduta descrita pelo art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Conforme relatado, busca-se na presente impetração, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva do paciente alegando-se excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se custodiado desde 18 de julho de 2019,
sem o término da instrução processual ocasionado exclusivamente pelo Ministério Público.

Os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

3.

Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019, grifo nosso).

Assim, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade.

No caso concreto
, contudo, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Não se olvida que a situação contestada nestes autos não seja o ideal, haja vista tratar-se de réu preso, todavia, não merece guarida a tese defensiva acerca de eventual delonga injustificada e atuação temerária do feito.

Verifica-se, com base nas informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, que o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crime grave –
homicídio qualificado
–, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial.

Ainda, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, impondo longo período de necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário durante os anos de 2020 e 2021, mantendo fóruns e tribunais em serviço extraordinário de trabalho (
home office
), sendo certo que contribuiu para eventual elastecimento na marcha processual.

De toda sorte, em que pese a douta Defesa alegar a falta de previsão para o término da instrução processual quando da impetração do presente
writ
, após diligência realizada por este Gabinete junto ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariaca/ES, a audiência de instrução e julgamento em continuação que, inicialmente, estava designada para o dia 03 de abril de 2023,
foi antecipada para o dia 12 de dezembro de 2022, às 15h30min, ou seja, para data próxima.

Sendo assim, não se vislumbra caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, especialmente, nesse momento processual.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes levados ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 150 DO CP. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. [...] ORDEM DENEGADA. 1.
A instrução criminal não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo e, não tendo sido verificada desídia por parte do Juízo ou acusação, não há que se falar em excesso de prazo. Precedentes
. 2. Resta justificada a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta. Precedentes. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si só, a derrogar uma decisão de manutenção de prisão preventiva, quando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0034226-71.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 04/03/2020; DJES 16/03/2020) (destacamos).

De toda forma, convém sublinhar que, objetivando assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. O parágrafo único do art. 316 do CPP se mostra:

Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Nesse sentido, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual retro citada, o que tem sido cumprido pela autoridade indigitada coatora.

Assim, percebe-se que durante todo o trâmite dos autos de origem,
o douto Juízo de primeiro grau tem analisado pleitos revogatórios formulado pela Defesa e tem se pronunciado sobre a necessidade de preservação da custódia cautelar do paciente em diversas oportunidades, sendo a mais recente em 22 de junho de 2022, tendo sido categórico ao afirmar que estão preservados os motivos que levaram à ordem de prisão do paciente.

Observa-se que a decisão que mantém a necessidade de manutenção de prisão cautelar, ainda que sucinta, restara suficientemente fundamentada.

“Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme demonstrado em decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 202/203), bem como nas decisões subsequentes (fls. 346/v, 386/v e 441), as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão
per relationem),
posto que idôneas a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o
modus operandi
empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade do acusado.

Trata-se de homicídio consumado, onde o acusado RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS, utilizando-se de arma de fogo, teria efetuado disparos contra a vítima LEONARDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ocasionando a sua morte.

Em relação a alegação de excesso de prazo, deve-se ter em mente que o processo não é aritmético, automático, decorrendo da simples somatória dos prazos previstos no caderno processual penal. Por isso, o prazo legal deve ser analisado dentro de um critério de razoabilidade, isto porque
o
modus operandi
e as circunstâncias que permeiam o delito são fatores que devem ser levados em conta quando da análise do prazo para a formação da culpa
.

Neste momento, tenho que a medida se mostra necessária não só para garantia da ordem pública como também para aplicação da lei penal. Ressalto ainda que
não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar do réu.

Daí porque,
ipso facto
, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal
prima ratio
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim”.

Dessa maneira,
no tocante à alegada ausência de requisitos autorizadores e de fundamentação idônea para a segregação cautelar
, também não merece prosperar o pleito defensivo, eis que cristalina a presença dos pressupostos legais para manutenção da medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente.

O magistrado
a quo
expôs os motivos pelos quais entende a necessidade da prisão, destacando a gravidade concreta do crime, a periculosidade do denunciado, evidenciada pelo
modus operandi
do delito e pelas circunstâncias que permeiam o delito.

Dessa maneira, conclui-se que a prisão preventiva em desfavor do paciente restou suficientemente fundamentada, apresentando motivação concreta e particular acerca do
receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF/88 e em pleno atendimento à linha perfilhada pela jurisprudência dominante das Cortes Superiores, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o histórico criminal do paciente suscita sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares mais brandas.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No mesmo
sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adonias Zam, pela denegação da impetração (
nº 3221735):

“Em análise dos autos presentes, não se observa qualquer constrangimento ilegal a ser corrigido, a teor das hipóteses previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser denegada a ordem impetrada.

Pertinente à insurgência defensiva acerca do elastecido lapso temporal pelo qual perdura a prisão, não se pode olvidar que a concepção moderna quanto ao prazo máximo que o acusado deve permanecer preso provisoriamente sofre considerável influência do princípio da razoabilidade, aplicado em diversos ramos do Direito. Sob este viés, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Pátrios, a análise da dilação processual deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

Ainda, não se olvida que a atual pandemia desencadeada pelo novo coronavírus impôs a necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário por longo período, bem como das atividades presenciais de diversos órgãos públicos, fato que, por certo, contribuiu para certo elastecimento na marcha processual.

In casu
, não se pode atribuir ao Juízo da causa a dilatação verificada, mas sim às contingências que se espera de um processo que trata de conduta grave e de resolução complexa, praticada no contexto dos crimes dolosos contra a vida, fatores que indubitavelmente contribuem para o apontado elastecimento do prazo.

Conforme informado pela ilustre Autoridade coatora, apesar de já ouvidas algumas testemunhas, sendo a última na audiência realizada em 01/06/2022, ainda restam algumas testemunhas de acusação a serem ouvidas, estando aquele Juízo envidando todos os esforços para que isso ocorra o quanto antes.

De toda sorte, é possível concluir que se aproxima o momento em que a ação penal se encaminha para o desfecho final de sua primeira fase, não se afigurando recomendável, neste momento, a concessão de liberdade ao Paciente”.

Por fim, mister ressaltar que a gravidade concreta do ilícito impõe trazer à baila o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...]
Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 1
0
grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Quanto à alegação de que não houve elementos idôneos a amparar o decreto constritivo, que não teria observado os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, calcando-se, unicamente, em requisitos genéricos, vale ressaltar que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois o periculum libertatis está evidenciado pelo modus operandi da conduta e pelas circunstâncias do delito.

3. Não há, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior quanto ao alegado excesso de prazo, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Com efeito, a ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, pois se trata de feito que visa apurar conduta criminosa grave (homicídio qualificado), devendo-se destacar ainda a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial visando o desdobramento da instrução processual. Em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da Pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. De toda sorte, constata-se que a audiência de instrução está designada. Recomenda-se ao Juízo de primeiro grau que imprima maior celeridade no julgamento da ação penal.

4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o histórico criminal do paciente suscita sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares mais brandas.

6. Como é cediço, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

7. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5007111-82.2022.8.08.0000, em que é paciente RAFHAEL SERZEDELLO DOS SANTOS, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES - TRIBUNAL DO JÚRI. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.